Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-46.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARIADNE DE MORAIS MANZANO - CPF: 990.802.221-00 (RECORRENTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (RECORRIDO), FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY - CPF: 024.093.497-06 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Trata-se de ação indenizatória em razão da inclusão do nome da pare autora no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 614,71 (seiscentos e quatorze reais e setenta e um centavos), referente a cobranças de coparticipação.

2.

Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Acordão proferido em 11.10.2019, que conheceu o recurso e negou-lhe provimento mantendo a sentença de primeiro grau.

4.

Documentos produzidos pela reclamada que comprovam a legalidade da cobrança, não havendo omissão, e sim, inconformismo por parte da autora.

5.

O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

6.

Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art.

48 da Lei no 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em razão da inclusão do nome da pare autora no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 614,71 (seiscentos e quatorze reais e setenta e um centavos), referente a cobranças de coparticipação.

Fora proferida sentença de improcedência dos pedidos iniciais, e Acordão em 11.10.2019, que conheceu o recurso e negou-lhe provimento mantendo a sentença de primeiro grau.

Parte autora apresentou embargos requerendo a reforma do acordão.

Em contrarrazões a reclamada requer a manutenção da decisão.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021